Tribunal: STF
Processo: RHC 247047
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Absolvição. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Reincidência. Regime inicial fechado. Decisão fundamentada. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rafael Leles Landell contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 930.298/RS (evento 40).



    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.



    No presente feito, a Defesa sustenta a absolvição do Recorrente por insuficiência probatória para o decreto condenatório. Aduz a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Alega a necessidade de afastamento da reincidência específica e a fixação de regime inicial semiaberto. Requer a absolvição do Recorrente e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006 e o afastamento da reincidência específica com a consequente fixação de regime inicial mais brando.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 69).



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 40):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. PENABASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é cediço, para se reconhecer a ausência de provas da traficância, com a desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário analisar de forma profunda as circunstâncias fático-probatórias amealhadas aos autos, bem como os elementos utilizados pelas instâncias ordinárias para concluírem pela condenação do paciente, tarefa inviável na estreita vida do habeas corpus. Precedentes. 



    2. O acórdão impugnado está em consonância com a legislação aplicável ao tema, segundo a qual as condenações pretéritas somente são alcançadas pelo período depurador após 5 anos do cumprimento ou da extinção da pena, nos termos do art. 64, I, do Código Penal. 



    3. Mantida a pena aplicada ao paciente, superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, e considerando as circunstâncias judicias negativas e a reincidência, a fixação de regime prisional inicialmente fechado é medida de rigor, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal. 



    4. Agravo regimental a que nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023; HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024).



    Sobre a alegação defensiva de absolvição e desclassificação do delito imputado ao Recorrente, a Corte Superior asseverou que: 



    “A Corte a quo, ao apreciar o pedido de desclassificação do delito imputado ao paciente, considerou todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, entendendo por manter a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas. 



    Destaco a fundamentação apresentada pelo Tribunal a quo para manter a condenação do paciente (e-STJ fl. 49): 



    Isso porque, o artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 1 , elenca as circunstâncias que devem levadas em consideração pelo magistrado quando do exame da possibilidade da desclassificação da traficância para o crime de posse de drogas. No caso concreto, essa análise foi realizada de forma adequada pelo juízo de primeiro grau, na medida em que o contexto da prisão em flagrante do recorrente, a contradição na versão dos fatos aduzida pelo réu, bem como a natureza e a quantidade das drogas (assim como as embalagens) apreendidas não permitem a desclassificação do delito. Saliento, por oportuno, que o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) é de ação múltipla, ou seja, o seu tipo penal é composto por uma multiplicidade de verbos, cuja consumação depende da mera constatação de uma dessas ações. Com efeito, não é necessária a comprovação de "atos de mercancia", mas tão somente a apreensão de drogas no contexto de qualquer um dos verbos nucleares do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006-- o que ocorreu no caso dos autos. Assim, não merece reforma à sentença condenatória do apelante quanto ao enquadramento da conduta deste ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restando efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.”



    Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    Além disso, assento que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal, ou seja, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 9.3.1993; HC 182.279-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).



    Quanto à agravante da reincidência específica, o Superior Tribunal de Justiça destacou que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a legislação, uma vez respeitado o período depurador. Confira-se:



    “(...)



    Quanto à reincidência e o decurso do período depurador, asseverou o Tribunal a quo (e-STJ fl. 50): 



    Isso porque, da consulta do SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verifico que as penas restritivas de direitos referentes à condenação transitada em julgado nº 001/2.15.0022091-2 (evento 60, CERTANTCRIM1) foram cumpridas pelo apelante nos anos de 2019 (prestação de serviços à comunidade); e (ii.) 2020 (prestação pecuniária), tendo sido proferida decisão de declaração da extinção da punibilidade em 07.02.2020 (cf. seq. 72.1 e 72.2). Assim, não transcorrido o prazo quinquenal entre a data do cumprimento/extinção da pena relativa ao processo nº 001/2.15.0022091-2 e a infração posterior -- em comento nestes autos, o recorrente é reincidente na acepção legal do termo (arts. 63 e 64, inc. I, do CP). 



    Tal entendimento está em consonância com a legislação aplicável ao tema, segundo a qual as condenações pretéritas somente são alcançadas pelo período depurador após 5 anos do cumprimento ou da extinção da pena, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.”



    A reincidência aferida pelas instâncias anteriores enfatizaram que as condenações anteriores não estão abrangidas pelo período depurador previsto no Estatuto Repressivo. 



    De outro lado, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime de cumprimento da pena, visto que “(...) o paciente é reincidente e apresenta circunstâncias judiciais negativas, além de a pena ter sido fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão. Ante a reincidência do paciente e a existência de circunstâncias judiciais negativas, a manutenção do regime prisional inicialmente fechado é medida de rigor, ante a previsão do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal”. 



    Desse modo, o acórdão recorrido encontra respaldo no entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite que seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. Precedentes” (HC 194.393-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente